Tribunal: TJDFT
Processo: 0723134-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.
3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos
5. No presente caso a renda mensal recebida pela recorrente é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. O valor constante nos comprovantes de rendimentos, no entanto, não refletem a realidade financeira do agravante, em virtude dos descontos realizados em conta salário abarcarem a integralidade dos valores recebido a título de aposentadoria. 5.1. O valor mensal recebido pelo ora recorrente é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5.2. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica para que seja concedida a gratuidade de justiça pretendida.
6. Recurso conhecido e provido.